Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-62.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE REZENDE DE SOUZA - CPF: 593.426.411-72 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE ON-LINE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO OU EXTRAVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO NEGA ESTAR NA POSSE DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos as compras questionadas se referem a serviços de streaming e segundo o próprio recorrente seria necessário informar o Código de Segurança do Cartão – CVV.

2. Destaca-se, inexistir, nos autos comunicado, pelo cliente, de roubo, perda ou furto do referido instrumento de crédito, a embasar suposta fraude, impondo-se, destarte, a ratificação da decisão de primeiro grau que julgou improcedente a demanda.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Odair Jose Rezende de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito nº 1003162-62.2021.8.11.0003 movida em desfavor do
Banco CSF S/A
, que
julgou improcedente os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, I do CPC
.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
ficou caracterizada a prestação defeituosa do serviço pelo banco requerido, na medida em não comprovou a exigibilidade do débito;
2)
a existência de dano moral.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Odair José Rezende de Souza ajuizou ação declaratória de nulidade de débito c/c/ pedido de danos morais em face de Banco CSF S.A.

Afirmou que realizou uma compra no cartão de crédito e acabou pagando R$ 50,00 (cinquenta reais a mais), razão pela qual ligou na central de atendimento para resolver a questão.

Narrou que optou por cancelar o cartão, e, foi informado pela parte ré que o cancelamento se daria após o estorno do valor.

Sustentou que quando foi requerer o valor constatou compras no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) ocorridas em São Paulo. Compras estas que não foram realizadas pelo autor/recorrente.

Aduziu que passou a ser cobrado pelo recorrido e, em razão, destes débitos teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu ao final a procedência da ação para declarar a nulidade do débito e condenar o requerente ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação.

Após a devida instrução processual os autos foram conclusos e sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido; todavia, por fundamento diverso do mencionado na sentença de origem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que a parte recorrente/autora não comprovou, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do direito que pleiteia, em desconformidade com o disposto no art. 373, I, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos não demonstram que houve falha na prestação de serviços do banco apelado.

Com bem apontado na sentença as compras questionadas se referem a serviços de
de streaming (
Netflix
), jogos eletrônicos (
Google Garena
– controladora/desenvolvedora do jogo “
Free Fire
”) e plataforma de compartilhamento de vídeos (
YouTube
).

Ocorre que, esses serviços são contratados por meio de aplicativos de celular, ou ainda, por sites acessados seja pelo celular ou outro dispositivo eletrônico, e, não em locais físicos. E, para efetivar a compra é necessário para a contratação a digitação dos dados do cartão (número, nome do titular, cpf do titular, data de validade) e do código de segurança do cartão (CVV) que fica na parte de trás do cartão de crédito.

O próprio recorrente afirma em suas razões recursais que “
para fazer compras na internet, é preciso informar o Código de Segurança do cartão, sendo também conhecido como CVV, sendo aquele número de 3 dígitos que fica na parte de trás do seu cartão de crédito
.” (Id. 146910781, pág. 3, destaques no original)

Portanto, somente é possível realizar as compras se houver a posse física do cartão, e, em nenhum momento o recorrente nega que estivesse de posse do cartão, não há nenhuma comunicação pelo recorrente de extravio, perda ou roubo do cartão.

Assim, a situação dos autos retrata a inexistência de falha na prestação dos serviços do banco apelado, uma vez que as comprar foram realizadas com a posse física do cartão de crédito.

Logo, nos termos do art. 14, §3º do CDC, inexiste no caso dos autos o dever de indenizar do banco Apelado.

A propósito, “mutatis mutandis”:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. SAQUES ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP.
AUSÊNCIA DE FURTO, ROUBO OU PERDA
. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS. [...].
Cabe valorar, por derradeiro, inexistir comunicado, pelo cliente, de roubo, perda ou furto do referido instrumento de crédito, a embasar suposta fraude
, impondo-se, destarte, a ratificação da decisão de primeiro grau que julgou improcedente a demanda. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71004320677, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 12-11-2013)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado causa (art. 85, §2º, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado, suspendo
a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023